Tribunal: STF
Processo: HC 259467
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.722.545/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    De acordo com a denúncia: 



    [...] no dia 18 de julho de 2019, por volta das 09:40 horas, na Avenida Washington Luís, n° 88, Campo Grande, nesta cidade e comarca, GUSTAVO FERNANDES JELALETI, anteriormente associado a JOSÉ ARLINDO DE CAMPOS NETO e a ELTON JOHNY DONADONI DOS SANTOS, mantinham em depósito, para fins de entrega e consumo de terceiros, drogas consistentes em 11 (onze) tijolos de cocaína, totalizando 10,7 quilos, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    [...] Em 18 de julho de 2019, dois policiais civis estavam a bordo da viatura, quando transeuntes informaram que o veículo HB20, placas FVG-7100, estava há um dia estacionado em frente ao Hotel Golf, com um indivíduo dentro. Os agentes dirigiram-se à citada via e encontraram o indiciado ELTON no interior do automóvel [...]. Informalmente, ELTON confessou que ele e seus amigos GUSTAVO e JOSÉ vieram a São Paulo trazendo certa quantidade de drogas e se hospedaram no referido hotel, razão pela qual a equipe foi ao estabelecimento. JOSÉ estava hospedado no quarto 24, com quem foram encontrados R$ 126,00 (cento e vinte e seis reis). GUSTAVO estava no quarto 25, com R$ 3.345,00 (três mil trezentos e quarenta e cinco reais) em sua posse. Já no quarto 26, que estava vazio, foi localizada, debaixo da cama, uma mala contendo 11 (onze) tijolos de cocaína, que pertencia ao trio (fls. 26/27; 32; auto de exibição e apreensão de fls. 33/35). Indagados de modo informal, eles confessaram que trouxeram a droga para revenda (fls. 26/27; 32) e que haviam se associado, antes, para tanto. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    [...]



    III. Razões de decidir 



    3. A decisão que inadmite o recurso especial deve ser impugnada na sua integralidade, incluindo todos os seus fundamentos, de forma específica, suficiente e pormenorizada. 



    4. A impugnação tardia dos fundamentos de inadmissão do recurso especial, em sede de agravo regimental, não comporta acolhimento, pois acobertada pela preclusão consumativa. 



    5. A parte agravante não logrou desconstituir o fundamento da decisão recorrida, uma vez que não impugnou especificamente a impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) “O conjunto probatório acostado no feito é frágil e insuficiente para ensejar o édito condenatório em face do acusado”; e (b) “não existe mandado de busca e apreensão que autorizasse judicialmente a violação dos quartos 24, 25 e 26 do hotel Golf, alvo da investida policial que resultou na apreensão do entorpecente relacionado nos autos”. 



    Ao final, requer a concessão da ordem “para absolver o Paciente, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, aplicar ao Paciente o disposto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006”.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente